Tribunal: TJMT
Processo: 1012572-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA ARBITRAL – VÍCIOS FORMAIS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA MATÉRIA E DA FORMA DE JULGAMENTO –– AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DOS VÍCIOS FORMAIS - COMPROMISSO ARBITRAL EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 10 E 11 DA LEI DE ARBITRAGEM - ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA OUTRA PARTE – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – MATÉRIAS DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE MÉRITO SOBRE SENTENÇAS ARBITRAIS – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO – NULIDADE QUE TAMBÉM PODE SER REQUERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012572-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.599.724/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO GOLDMAN - CPF: 441.689.349-34 (ADVOGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO(S):

C. O. ENERGIA SOLAR LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA ARBITRAL – VÍCIOS FORMAIS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO D
A
MATÉRIA

E
DA
FORMA DE JULGAMENTO –
–
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE D
OS
VÍCIOS FORMAIS -
COMPROMISSO ARBITRAL EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 10 E 11 DA LEI DE ARBITRAGEM
-
ALEGAÇÃO DE
MÁ-FÉ

DA OUTRA PARTE
–
ALEGAÇÃO DE
PROVA NOVA –
MATÉRIA
S
DE MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
DO CONTROLE JUDICIAL DE MÉRITO SOBRE SENTENÇAS ARBITRAIS

–
INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO
–

NULIDADE QUE TAMBÉM PODE SER REQUERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL
- DECISÃO
MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO

O controle judicial sobre a validade das sentenças arbitrais está relacionado a aspectos estritamente formais, não sendo permitido ao Judiciário examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro.
Inteligência dos
arts
. 32 e 33 da Lei de Arbitragem
e e
ntendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no REsp n. 2.066.262/SP
.

A suspensão dos efeitos da sentença arbitral, por constituir título executivo judicial,
com presunção de idoneidade,
deve ser submetida ao contraditório prévio, não sendo cabível sua concessão
inaudita altera parte
na fase de cognição sumária
e, ademais, não se verifica o
perigo de dano, uma vez que a nulidade da sentença arbitral
também
pode se
r requerida em
impugnação ao cumprimento da sentença
.
Inteligência do art. 515, VII, do Código de Processo Civil
e art. 33, § 3º, da Lei de Arbitragem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO
LIMINAR
interposto

por
SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A
, contra decisão
interlocutória
proferida (ID.
135679019
– autos de origem - PJE nº

1034904-20.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da
7ª Vara Cível
d
e Cuiabá
-
MT

que
, na
Ação Anulatória com pedido de liminar
proposta em desfavor de
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
.,

indeferiu a
antecipação de
tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
não merece acolhimento
.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença,
só pode ser deferida quando exista prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado
. Além de não ser concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3º do CPC).

A despeito dos argumentos trazidos pelos Autores em sua súplica inicial, não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, com a plausibilidade mínima necessária, os pressupostos legais autorizativos de concessão da tutela provisória.

In
casu
, a parte autora fundamento a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência, com fundamento na 1) Inexistência de definição pelo árbitro, se o julgamento seria por arbitragem ou pelo direito; 2) Na infração ao §2ª do art.9 da LA, pois não há no memorando de intenções as assinaturas obrigatórias; e 3) Existência de Cláusula de sociedade anônima, convalidando obrigações impedidas pelo Estatuto Social, portanto, como infração ao inciso IV do art.32 da LA.

Inicialmente, é relevante destacar que a arbitragem está entre os meios alternativos de resolução de conflitos e tem sido amplamente utilizada, especialmente nas relações comerciais. Isso se deve não apenas à maior celeridade desse procedimento, mas também aos custos
menores para as partes.

Aplica-se à arbitragem, à semelhança do processo judicial, a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido, não se podendo afirmar, no caso em exame, que a solução apresentada desbordou das postulações inicialmente propostas.

A ação de invalidação de sentença arbitral, o controle judicial, exercido somente após a sua prolação,
está circunscrito a aspectos de ordem formal, a exemplo dos vícios previamente elencados pelo legislador (art. 32 da Lei n.º 9.307/1996)
, em especial aqueles que dizem respeito às garantias constitucionais aplicáveis a todos os processos, que não podem
ser afastados pela vontade das partes. Cito dispositivo:

Art. 32. É nula a sentença arbitral se: I - for nula a convenção de arbitragem; II - emanou de quem não podia ser árbitro;
III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei
; IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; V - (
revo
gado pela Lei nº 13.129, de 2015) ; VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei.

Por seu turno, o art. 26, do mesmo diploma legal elenca
os requisitos obrigatórios da sentença arbitral
, a exemplo do seu inciso II que dispõe que "os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se, expressamente,
se os árbitros julgaram por equidade
" (grifou-se).

Portanto,
não há obrigação do árbitro declarar que não julgará por equidade
, sendo essa obrigação aplicada apenas nos casos em que essa técnica de julgamento é utilizada. Além disso, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo meritório da sentença arbitral não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Logo, em consonância com a ausência de alegação de julgamento por equidade pela autora, não há, pelo menos nesta fase, permissibilidade para suspensão da decisão arbitral.

Quanto à inexistência de obrigatoriedade de menção ao julgamento por equidade na hipótese da utilização de outras técnicas, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

(...)

In
casu
, a questão submetida ao julgamento arbitral versa sobre o 'Memorando de Intenção' e o debate jurídico acerca da natureza do instrumento assinado pelas partes e seus efeitos. Busca-se determinar se possui natureza de contrato, pré-contrato ou contrato preliminar,
um tema que recorre aos dispositivos reguladores do contrato no âmbito do código civil, fundamentação esta utilizada pelo árbitro
.

Ainda, pugna a parte autora pela nulidade da sentença arbitral, ante a suposta inobservância ao §2ª do art.9 da LA, uma vez que não há no memorando de intenções as assinaturas de duas testemunhas, fato não suscitado durante a instrução da arbitragem.

Contudo, ao menos nesta fase preliminar, entendo que essa omissão não constitui causa de nulidade da sentença arbitral ou suspensão de seus efeitos.

Isso porque não ficou evidenciado prejuízo para a parte autora, visto que o tema sequer foi suscitado por ela perante o árbitro.

Os documentos apresentados em juízo, especialmente o memorando de intenção em seu item 11º (Id. 128984497), não deixam dúvidas quanto à manifestação da vontade das partes em se submeterem a um juízo arbitral. Portanto, possuindo força vinculante, devem ser observados pelas partes.

A ausência de assinatura de testemunha no documento em que se estabeleceu a cláusula compromissória não justifica a alegação de sua nulidade ou invalidade de suas disposições, uma vez que foi assinado pelas partes.

Destaco a conclusão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1818982/MS,
onde ficou estabelecido que é válida a sentença arbitral mesmo na ausência de assinatura da parte demandante na cláusula compromissória
.

(...)

Além disso, de acordo com casos já analisados por Tribunais de Justiça, a falta de assinatura de duas testemunhas no termo de compromisso arbitral,
desde que não prejudique as partes, não leva à nulidade da sentença arbitral
. Da mesma forma,
a alegada ausência de poderes do diretor presidente da autora não se sobressai, especialmente quando não há nos autos prova de que a empresa não tenha tido conhecimento dos atos emitidos, sobretudo considerando o procedimento regular da arbitragem
.

(...)

Por fim, em relação ao tema da ausência de boa-fé da requerida no reconhecimento da cláusula não cumprida, nesta fase sumária,
entendo que adentrar ao mérito da sentença arbitral não é passível de apreciação pelo Poder Judiciário
(REsp 1465535 SP).

(...)

É relevante salientar, ao menos nessa fase preliminar, que no procedimento de arbitragem em análise não há falta de observância ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, a parte autora busca, por inconformismo com o conteúdo da sentença, levantar questões não abordadas durante o procedimento arbitral para modificar a conclusão adotada.

Destaco que, se, na fase inicial de cognição sumária, não há certeza da existência de causas de nulidades da sentença arbitral que autorizem a intervenção do poder judiciário, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Torna-se necessária a dilação probatória para que se possa apurar a suposta ilegalidade na condução do processo arbitral, dada à precariedade da prova apresentada.

Ante o exposto,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais para sua concessão.

[...]
[Grifos do original]

A agravante, em sua minuta recursal (ID
213748229
), apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Necessidade de suspensão dos efeitos da sentença arbitral

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
215501151
proferida por este Relator.

Sem contraminuta por parte da agravada, uma vez que, quando da
interposição do recurso
, ainda
não havia sido
efetivada a
angularização
processual.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes dos autos originais
(decisão-30225216)
,
e preparo recursal
efetuado
, conforme certidão de ID
213837667
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO(S):

C. O. ENERGIA SOLAR LTDA

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tem por escopo a decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT que, na Ação Anulatória com
P
edido de
L
iminar proposta em desfavor
da agravada,
indeferiu a antecipação d
a
tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante
, que
busca
suspender
a emissão da carta arbitral ou a suspensão dos efeitos da sentença arbitral, caso a carta já tenha sido emitida, até o final do julgamento da
demanda.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

1. Necessidade de suspensão dos efeitos da sentença arbitral

A agravante sustenta que houve vícios formais no processo arbitral, especificamente a ausência de definição sobre a matéria a ser objeto da arbitragem no memorando de intenções e na ata de audiência arbitral preliminar, contrariando o artigo 10 da Lei de Arbitragem.

Também aponta que não houve deliberação sobre a forma de julgamento conforme
dispõe
o artigo 11 da Lei de Arbitragem.

A
demais,
sustenta que a decisão arbitral violou o devido processo legal e
a ampla defesa, argumentando que a arbitragem não respeitou os requisitos constitucionais obrigatórios.

Alega que a sentença arbitral está viciada, pois não foram observadas as formalidades necessárias, incluindo a assinatura de testemunhas obrigatórias no memorando de intenções.

Além disso, assevera
a má-fé da agravada,
pois sustenta que esta
não informou sobre a rescisão amigável do contrato com o Município de Peixoto de Azevedo durante o procedimento arbitral.

A agravante afirma que essa rescisão, que só veio a público após a sentença arbitral, elimina a base para a multa imposta, tornando a sentença arbitral injusta e ilegal.

A agravante ainda apresenta como prova nova, a rescisão do contrato com o Município de Peixoto de Azevedo, que não estava disponível anteriormente e que, por si só, poderia assegurar um pronunciamento favorável
à
agravante.

Assim, c
om base no artigo 966, VII do CPC, a agravante pede a anulação da sentença arbitral, alegando que a prova nova é capaz de mudar os rumos da decisão.

Além disso, a agravante argumenta que a sentença arbitral foi fundamentada em um contrato que já não existia por vontade expressa da agravada, e que a multa aplicada se baseia em um valor de negócio que foi alterado pela rescisão do contrato.

Argumenta que

no memorando entre as partes, não há a definição de quais matérias que deverão ser objetos da arbitragem, bem como a “Ata de Audiência Arbitral Preliminar”, que poderia ser considerado o compromisso arbitral, também não descreve qual ou quais matérias serão objetos da arbitragem.

Desta feita, inexistindo o respeito a regra obrigatória prevista no inciso III do artigo 10 da Lei da Arbitragem (aspecto formal),
aduz que
a jurisdição para a anulação do ato é transportada para o Poder Judiciário
.

Ademais, s
ustenta que

o galpão se encontra em fase adiantada da obra,
localizado na Avenida Brasil, Bairro Veneza V, Município de Lucas do Rio Verde-MT, estará finalizado em julho de 2024
.

Assim, a agravante pede a suspensão dos efeitos da sentença arbitral até o julgamento final da causa, alegando que a decisão do juízo
a quo
não considerou adequadamente as provas e argumentos apresentados.

Pois bem. Assevera-se que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual, ainda mais quando se trata de
exame quanto
à tutela de urgência que foi indeferida em sede de Primeira Instância.

Ressai dos autos que,
a sentença arbitral, questionada pela
agravante, tem
origem em um conflito relacionado a um memorando de intenções firmado entre a agravante e a agravada, C.O ENERGIA SOLAR LTDA.

O objetivo do memorando era a formação de um consórcio para participar de duas licitações públicas nos Municípios de Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte, ambos no Estado do Mato Grosso.

O sucesso em ambas as licitações era essencial para a consecução do contrato definitivo entre as partes.

Ocorre que a
mbas as licitações foram canceladas, mas
, segundo a recorrente,
a agravada acionou o sistema de arbitragem com a intenção de obter uma vantagem, apesar do cancelamento das licitações.

Ocorre que a
arbitragem resultou na condenação da agravante ao pagamento de uma multa referente ao contrato com o Município de Peixoto de Azevedo, enquanto o pedido relacionado ao Município de Guarantã do Norte foi julgado improcedente.

A sentença arbitral determinou que a multa fosse aplicada com base no contrato remanescente com o Município de Peixoto de Azevedo, no valor de R$ 8.703.430,20.

Este valor foi calculado como 10% do valor do negócio, que foi redefinido
para incluir apenas o contrato de Peixoto de Azevedo após o cancelamento do projeto em Guarantã do Norte.

Todavia, as razões da recorrente não se sustentam.

No que tange à alega violação ao inciso III, do art. 10 da Lei de arbitragem,
sob o argumento de que não há a definição de quais matérias deverão ser objeto da arbitragem, não se demonstra
, nesta fase de cognição sumária,
a probabilidade do direito alegado, pois,
no “memorando
de intenção” juntado pelo próprio agravante (ID
213748234
, p. 10
-11), consta expressamente a indicação de que seriam as matérias constantes do teor do memorando objeto de eventual
de conciliação, mediação e arbitragem a ser intermediada pela
Acórdia
Câmara de Conciliação e Arbitragem.

Também não procede a alegação
de nulidade
da sentença arbitral
por violação ao artigo 11 da Lei de Arbitragem, sob o argumento
de que não houve deliberação sobre
se o julgamento poderia ser por equidade ou com indicação de lei nacional ou de regras corporativas aplicáveis à
arbitragem, uma vez que se trata de faculdade que demanda convenção específica entre as partes e não dever, conforme cita-se:

Art. 11.
Poderá
, ainda, o compromisso arbitral
conter
:

I -
local
, ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem;

II -
a
autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por
eqüidade
,
se assim for convencionado pelas partes;

III - o prazo para apresentação da sentença arbitral;

IV -
a
indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem,
quando assim convencionarem as partes;

[...]
[Grifo
nosso]

Além disso, expressamente consta no memorando que as partes
convencionaram que
se submeterão
tanto
aos procedimentos adotados pela
Câmara Arbitral escolhida,
quanto
também ao
s do
Código de Processo Civil, além da
s
Lei
s
d
a
Mediação e
da
Arbitragem,
conforme cita-se:

[...]

11.
2
.

As partes
concordam e declaram ter conhecimento do funcionamento e procedimentos adotados pela ACÓRDIA
, disponibilizados em seu endereço eletrônico, informados em seu
Regulamento, Termos de Uso e Código de ética
.

11.3
.
A Conciliação/Mediação/Arbitragem
será pautada dentro das normas vigentes, em especial
a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), 9.307/1996
(Lei de Arbitragem), e 13.140/2015 (Lei de Mediação).

[...] ((ID 213748234, p. 10-11) [Grifo nosso]

Quanto às outras matérias suscitadas pela parte agravante, verifica-se que
envolvem matérias quanto ao mérito da sentença arbitral, o que impossibilita a revisão na via judicial
, em decorrência d
as restritas hipóteses de nulidade da
sentença arbitral
, conforme o teor dos
arts
. 32 e 33 da Lei de Arbitragem
.

Nesse sentido,
cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. OFENSA AO ART. 32 DA LEI N. 9.307/1996 NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
O controle judicial sobre a validade das sentenças arbitrais está relacionado a aspectos estritamente formais, não sendo lícito ao magistrado togado examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro
. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.066.262/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023.)

Todavia, em que pesem as alegações da recorrente, nota-se que a agravante busca,
liminarmente
,
antes do contraditório efetivo,
a
suspensão
de sentença arbitral sob o argumento de nulidade derivada de documentos novos cujo acesso se deu posterior
mente
a sentença
.

Por conseguinte,
além de ser
nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente
,
a discussão da matéria demanda amplo contraditóri
o a fim
de se aferir a probabilidade do direito suscitad
o
pela ora recorrente,
o que obsta a concessão,
inaudita altera parte
, da tutela de urgência pleiteada, uma vez ainda ausente a manifestação
da recorrida quanto ao alegado pela agravante
.

Isso porque,
a suspensão dos efeitos da sentença arbitral, por constituir título executivo judicial, nos termos do art. 515, VII, do Código de Processo Civil, deve ser submetida ao contraditóri
o prévio.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ARBITRAL. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 32 DA LEI N. 9.307/96. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
A suspensão dos efeitos da sentença arbitral, por constituir título executivo judicial (artigo 515, VII, do Código de Processo Civil), deve ser submetida ao contraditório prévio
.

2. A modificação da composição do órgão (utilizando estrutura colegiada para atender ao regimento interno da Câmara de Conciliação, após a correção do valor da causa), anteriormente à instrução processual, bem como eventual interpretação contra
legem
contida na sentença arbitral não configuram matérias passíveis de análise pelo Poder Judiciário, por não se relacionarem a nenhuma das estritas hipóteses previstas no artigo 32 da Lei n. 9.307/96

3. Conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "o controle judicial sobre a validade das sentenças arbitrais está relacionado a aspectos estritamente formais, não sendo lícito ao magistrado togado examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1143608/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019,
DJe
20/03/2019), o que não restou configurado no caso em análise. 4. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1601564, 07108650620228070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS
D'ASSUNÇÃO, 6
ª Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no
PJe
: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso,
não se verifica o
periculum in mora
, uma vez que, nos termos do art.
33, § 3º, da Lei de Arbitragem, “
A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos
arts
. 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial
.
”

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os
honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024